Tribunal: TJES
Processo: 5009605-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009605-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE MARCELINO NETTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. PENSIONAMENTO.
ATUALIZAÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
D
e acordo com o artigo 502, do CPC/15, “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”,
detendo
força de lei nos limites da lide e das questões
expressamente
decididas,
vide o prescrito no
artigo 503,
do
CPC/15.

I
I.
Frente a estas características,
estabelece o artigo 508, do CPC/15, que, uma vez “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.”

III
.
Na hipótese
, adotada como base de cálculo do pensionamento a remuneração auferida pela
de cujus
em razão do exercício do cargo público, não há que se falar, para as parcelas vincendas, no congelamento da verba ao valor histórico,
razão pela qual incidirão sobre este
os reajustes concedidos
à respectiva categoria d
o funcionalismo público posteriormente ao óbito,
sob pena de
ensejar na perda do poder aquisitivo pela incidência da inflação.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009605-80.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE MARCELINO NETTO

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JU
ÍZA
: DR
A
.
HELOISA CARIELLO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto p
or JOSE MARCELINO NETTO
em face de decisão (Id.
23387519
) proferida pelo
Juízo da
2
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Sa
úde de Vitória
, em
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo
5037190-69.2022.8.08.0024
) movido em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum

acolheu a
impugnação ofertada pelo executado/
agravado

para reconhecer
o excesso de execução com relação ao pensionamento mensal,
oportunidade em que condenou o
exequente/
agravante ao
pagamento de honorários advocatícios
fixados em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, com amparo no artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/
15
.

Em suas razões recusais, sustentou que “
ao contrário do que entendeu a magistrada de primeiro grau, a pensão decorrente de ato ilícito deve ser reajustada periodicamente com base em algum índice que evite que a inflação corroa o valor de compra, a fim de preservar seu valor real e garantir a adequação do montante à realidade econômica atual. Tal entendimento é respaldado pelo princípio da reparação integral, que visa assegurar que a vítima ou seus dependentes sejam integralmente reparados pelos danos sofridos em razão do ato ilícito.
”

Pontuou que “
Embora no corrente caso tal matéria tenha ficado omissa nos autos da ação originária, o magistrado da execução pode supri-la por se tratar de matéria atinente a liquidação da sentença, que inclusive pode ser conhecida ‘ex-officio’, posto se tratar do reajuste da pensão, assim como poderia ser suprida caso não ficassem omissos no julgado os índices de juros e correção ou até mesmo condenação em honorários.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida para ser conferido o reajuste anual na base de cálculo do valor da pensão, sugerindo-se para tal o INPC.

Contrarrazões vindicando
o não conhecimento por intempestividade e, no mérito,
o desprovimento recursal.

Prefacialmente,
conheço do recurso
porquanto atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente no que pertine à tempestividade, na medida em que a decisão recorrida, proferida em 17.07.2023, teve a intimação eletrônica expedida em 19.07.2023, com correspondente termo final em
22.08
.2023,
nos termos do artigo 5º, da Lei 11419/06, e artigo 1003, §5º, do CPC/15,

mesma data na qual
protocoliz
ada
a irresignação
recursal
.
Rejeito, portanto, a preliminar de extemporaneidade arguida em contrarrazões.

Fixadas estas premissas,
de acordo com o artigo 502, do CPC/15, “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”,
detendo
força de lei nos limites da lide e das questões
expressamente
decididas,

vide o prescrito no
a
rtigo 503,
do
CPC/15.

Frente a estas características,
estabelece o artigo 508, do CPC/15, que, uma vez “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.”

A respeito da matéria, aduz Marcelo Abelha Rodrigues
in
Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016:

“
A
imutabilidade do julgado está intimamente relacionada à formação do trânsito em julgado. É com ele que a decisão passa de mutável para imutável.
A questão de saber se essa imutabilidade será restrita àquele processo vai depender da coisa julgada que se formou: se material ou formal. Dizer que alguma coisa é imutável significa a mesma coisa que asserir que algo não está sujeito a mudanças. Nesse passo, como se verá, a mutabilidade é fenômeno que guarda íntima relação com o estado de litispendência do processo, e a imutabilidade, com o trânsito em julgado.

(...)

Como bem disse Liebman, o 'instituto da coisa julgada pertence ao Direito público e mais precisamente ao Direito constitucional', motivo pelo qual o próprio texto constitucional brasileiro de 1988 asseverou, no art. 5º, XXXVI, com natureza de cláusula pétrea, que 'a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada'. Por intermédio desse preceito
fica extremamente clara a opção política do legislador de que, 'com a sentença definitiva não mais sujeita a reexames recursais, a
res in iudicium deducta
se transforme em
res iudicata
, e a vontade concreta da lei, afirmada no julgado, dá ao imperativo jurídico ali contido a força e autoridade de
lex especialis
entre os sujeitos da lide que a decisão compôs.'

(...)

Importante ressalvar a lição de Barbosa Moreira em relação à eficácia preclusiva da coisa julgada: 'manifesta-se no impedimento que surge, com o trânsito em julgado, à discussão e apreciação das questões suscetíveis de influir, por sua solução, no teor do pronunciamento judicial, ainda que não examinadas pelo juiz. Essas questões perdem, por assim dizer, toda a relevância que pudessem ter em relação à matéria julgada.
Posto que se conseguisse demonstrar que a conclusão seria diversa, caso elas houvessem sido tomadas em consideração, nem por isso o resultado ficaria menos firme; para
evitar, pois, dispêndio inútil de atividade processual, simplesmente se exclui que possam ser suscitadas com o escopo de atacar a
res iudicata
. (...)”

Na hipótese
, verifico que
constou no título executivo judicial que “
em razão da presunção de dependência econômica do apelante JOSÉ MARCELINO NETO perante o de cujus, o mesmo faz jus ao recebimento de pensão mensal equivalente a 2/3 (dois terços) da remuneração líquida auferida pela falecida à época do acidente, qual seja, R$ 850,44 (oitocentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), consoante contracheques de fls. 49/50, sobre a qual incidirão juros de mora e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, nos termos das Súmulas 43 e 54, do e. STJ.
”

Registrou-se, ainda,
com relação às parcelas vencidas
, que “
os juros de mora corresponderão à Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; com a ressalva de que, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009 (30.06.2009), aplicar-se-ão juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, nos termos dos Recursos Especiais 1495146, 1495144 e 1492221 (Tema Repetitivo 905, STJ).
”

Note-se, portanto,
ter-se assegurado ao agravante pensionamento
mensal equivalente a 2/3 (dois terços) da remuneração líquida auferida pela falecida
em razão do cargo público
,
a qual, na época do acidente, correspondia a R$ 850,44 (oitocentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos).

Pontue-se, por relevante, que, “
Enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Precedentes. (AgInt no REsp 1.910.903/SC, 4ª Turma, DJe 18/06/2021). Precedentes.
” (
STJ
;
AgInt no AgInt no AREsp n. 1.873.474/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)

Nesse passo, plenamente possível a fixação da metodologia de atualização pretendida pelo agravante, na medida em que restou omissa no título executivo judicial.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AÉREO. QUEDA DE HELICÓPTERO. MORTE DE PASSAGEIROS.
OMISSÃO QUANTO REAJUSTE DA PENSÃO MENSAL.
PROVIMENTO. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA QUANDO EXISTENTE CONDENAÇÃO. PROVIMENTO. OMISSÃO QUANTO AO NEXO CAUSAL NA FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. IMPROVIMENTO.
(...)
2. O recurso da autora merece prosperar.
Ao estabelecer o pensionamento em favor da ora embargante, o acórdão embargado realmente deixou de se pronunciar sobre a forma de reajuste da pensão mensal. Assim,
o valor da pensão mensal deve sofrer os mesmos reajustes conferidos à sua categoria profissional, observando-se as mesmas datas e os mesmos índices que seriam devidos ao falecido, caso fosse vivo e aposentado.

(...) (TRF2; Apelação/Remessa Necessária 0007493-87.2008.4.02.5001/ES, Relator
:
Des.
GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 6a. Turma Especializada,
Julgado em 22.02.2021)

Desta maneira, adotada como base de cálculo do pensionamento a remuneração auferida pela
de cujus
em razão do exercício do cargo público
,
não há que se falar,
para as parcelas vincendas
, no congelamento da verba ao valor histórico de
R$ 850,44 (oitocentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos),
sobre o qual

incidirão
os
reajustes concedidos
à respectiva categoria do

funcionalismo público
posteriormente ao óbito de sua
falecida esposa
,
sob pena de
ensejar na perda do poder aquisitivo pela incidência da inflação.

Posto isto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para determinar a incidência, sobre as parcelas vincendas do pensionamento, dos reajustes concedidos ao funcionalismo público posteriormente ao óbito da
de cujus
,
aplicáveis ao cargo público por ela exercido.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.